Tribunal: TJMT
Processo: 0031619-72.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031619-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.286.871-56 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MAGALHAES RONDON - CPF: 050.550.331-00 (APELANTE), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS MAGALHAES RONDON - CPF: 050.550.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031619-72.2019.8.11.0042

APELANTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR AFASTADA
–DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28, LD] – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o ingresso no domicílio do apelante foi franqueado pela esposa dele, sem notícia de que tenha havido coação ou intimidação por parte dos policiais militares, não há se falar em nulidade das provas angariadas. Precedentes do STJ.

Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, são descabidos os pedidos de absolvição e de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal [art. 28, LD].

“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal”
[STJ - AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031619-72.2019.8.11.0042

APELANTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de DIEGO DA SILVA FERREIRA, condenado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá pela prática do crime de tráfico de droga [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] e apenado com 6 [seis] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 650 [seiscentos e cinquenta] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a nulidade absoluta do processo, por entender que houve invasão de domicílio.

No mérito, almeja a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal [art. 28, LD]. Subsidiariamente, pugna pela concessão da modalidade privilegiada [§ 4º do art. 33] em sua fração máxima de 2/3 [dois terços].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031619-72.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade processual decorrente da invasão de domicílio carece de exame aprofundado das provas angariadas, razão pela qual será apreciada juntamente com o mérito recursal.

DIEGO DA SILVA FERREIRA e MARCOS VINÍCIUS MAGALHÃES RONDON foram denunciados pelo seguinte fato:

“Conforme inquérito policial, no dia 18/07/2019, às 21h00, na rua Ulisses Guimarães e na Rua Bom Jesus, bairro Poção, nesta cidade, os denunciados, reunidos em concurso de agentes, traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 6 (seis) porções de maconha, com massa total de 536,03 g (quinhentos e trinta e seis gramas e três centigramas), conforme laudo pericial definitivo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

O PM RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO, que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“Que a Polícia Militar, nesta data, por volta das 21h00, em diligências pelo bairro Poção, na rua Ulisses Guimarães, visualizou um casal em atitude suspeita no interior de um veículo, sendo realizada a abordagem e busca pessoal no suspeito DIEGO DA SILVA FERREIRA, nada foi encontrado em sua posse, porém em busca veicular foi localizado, dentro do veículo, um tablete pequeno de substância análoga à maconha; que a Polícia Militar questionou o suspeito DIEGO sobre a substância análoga ``a maconha encontrada e ele confessou que a droga lhe pertencia; que a Polícia Militar percebeu que sua residência ficava de frente onde o suspeito DIEGO foi abordado, decidiu então fazer uma busca domiciliar, sendo encontrado na residência um tablete pequeno, uma trouxinha de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais); que o suspeito DIEGO passou informações para a Polícia Militar que na rua Bom Jesus, em um terreno baldio no bairro Poção, poderia ter mais droga; indo até o local, a Polícia Militar confirmou então a localização de mais um tablete grande um tablete médio de substância análoga à maconha; que a Polícia Militar estava fazendo buscas no terreno baldio quando o suspeito MARCOS VINÍCIUS MAGALHÃES RONDON chegou de moto no local, em posse de um rádio comunicador HT; durante abordagem e busca pessoal, o suspeito MARCOS VINÍCIUS confessou que um tablete grande e um tablete médio de substância análoga à maconha pertenciam a ele e fazia repartição em pedaços para comercialização da droga, inclusive o suspeito DIEGO havia recebido algumas porções para realizar a revenda da droga; que a Polícia Militar encaminhou os suspeitos para a central de Flagrantes de Cuiabá, sem lesões corporais e com uso de algemas”.

O SD PM NEILTON JÚNIOR MONTALVÃO SILVA ratificou integralmente tais declarações.

Interrogado na presença de seu advogado, DIEGO, à época com 22 [vinte e dois] anos de idade, respondeu:

“Que confessa que uma porção droga estava em seu veículo, debaixo do pé da sua mulher, e somente seria usuário de drogas; que o interrogado afirma que saíram com sua mulher no veículo e deixaram ele na frente de sua residência com dois Policiais Militares; posteriormente, retornaram com sua mulher e levaram-no até o terreno baldio e apareceram com um tablete de droga; que o interrogando relata que o suspeito MARCOS VINÍCIUS estava passando de moto nesse momento, sendo então abordado e foram, logo em seguida, na residência de MARCOS VINÍCIUS para fazer busca, porém não encontraram nenhuma droga; que o interrogando nega que toda droga pertence a ele, mas somente uma porção apreendida no veículo para consumo pessoal; que o interrogando conhece MARCOS VINÍCIUS do bairro Poção”.

MARCOS VINÍCIUS, 24 [vinte e quatro] anos, acompanhado do mesmo advogado, respondeu ao interrogatório:

“Que conhece DIEGO DA SILVA FERREIRA do bairro Polão; que o interrogando afirma que estava jogando futebol e, ao chegar em sua residência no bairro Poção, foi abordado pelos Policiais Militares e já falaram que ele era ‘dono da droga’, entrando em sua residência e não encontraram droga; que o interrogando afirma que a Polícia Militar estava com o suspeito DIEGO em frente à sua residência no momento da abordagem; que o interrogando nega que a droga apreendida pertence a ele; que o interrogando é usuário de drogas; que o interrogando afirma que a Polícia Militar entrou com ele num terreno baldio e chegando no local disse que a droga pertencia a ele e DIEGO”.

Na instrução processual, o PM RENNAN testemunhou:

“J: [após ler a denúncia] O senhor se lembra da ocorrência?

T: Sim, lembro. Conforme narrado no boletim de ocorrência, a gente manteve rondas ali nas proximidades do local da abordagem, tendo em vista que o serviço de inteligência já tinha passado para nós algumas situações de que ali estava havendo comercialização de entorpecentes e movimentação de indivíduos suspeitos; aí a gente começou a intensificar as rondas e, em determinado momento, nos deparamos com o suspeito e uma mulher, no interior de um veículo que, com a aproximação da viatura, ficaram meio confusos, sem ação. O movimento corporal, a reação deles ao ver a viatura gerou nossa desconfiança; aí foi feita a abordagem e encontrado, no interior do veículo, uma porção de maconha; com técnicas de entrevista e algumas indagações realizadas ao suspeito, ele relatou que fazia uso de entorpecente e havia uma certa quantidade no interior da sua residência; nós fizemos a busca, encontramos uma quantidade um pouco maior do mesmo entorpecente; posteriormente, foi apontado um local onde estariam escondendo mais drogas, num terreno baldio ali na proximidade, umas duas quadras pra baixo do local da abordagem; a gente fez a busca no local e logrou êxito em encontrar um tablete um pouco maior de maconha e alguns outros petrechos que eram utilizados, aparentemente, para porcionar o entorpecente; durante as buscas, um segundo indivíduo chegou no local de motocicleta e foi feita a abordagem dele, também; ele informou que seria de responsabilidade, ele era guarda desse entorpecente localizado no terreno baldio [...].

J: Quem indicou esse terreno foi o DIEGO?

T: Isso, ele que indicou e também a gente fez a indagação aos Policiais da área de inteligência e eles disseram que já haviam identificado ali como um possível ponto de venda, local suspeito; não tinha informação exata, mas a gente usou essa pré-informação para fazer a busca no terreno baldio [...]”.

Indagado pelo Defensor Público, relatou que foi DIEGO quem indicou o local onde a droga estava escondida no terreno baldio.

O PM NEILTON relatou:

“T: A gente estava em diligência normal, rondas, quando vimos um carro em atitude suspeita, pessoas dentro do carro e o carro ligado, aí a gente fez a devida abordagem e foi encontrada essa droga no carro; aí foi as diligências na casa, o rapaz falou que tinha comprado nessa outra residência, que a gente foi depois, onde foi encontrado no muro; quando a gente tava lá no muro, o proprietário da casa chegou numa CB-300, se não me engano, ele estava com um rádio; aí foi abordado e a gente fez a condução.

J: Como vocês chegaram nesse terreno?

T: O rapaz do carro que falou. Ele disse que tinha comprado essa droga lá nesse local.

J: E ele citou nome?

T: Não, não me recordo [...]”.

PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA MORAES, Policial Civil, narrou que participou da investigação posterior à prisão de DIEGO e, conversando com diversos vizinhos,
“nos confirmaram que ambos vendiam drogas naquele terreno baldio, havia uma movimentação de usuários naquele local”
.

ELIZABETE TEREZINHA DE FÁTIMA DOS SANTOS, testemunha arrolada por MARCOS VINÍCIUS, relatou que ele foi seu funcionário por cerca de três anos, “entre idas e vindas” e, à época da prisão, laborava em sua empresa. Informou que não tinha conhecimento se ele era ou não usuário de drogas, limitando-se a abonar sua conduta funcional.

ROSELI PROENÇA NAVARROS noticiou que conhece MARCOS VINÍCIUS
“desde que mudou para o bairro”
e sabe que ele é usuário de drogas, nada esclarecendo quanto aos fatos em apuração na ação penal.

VANESSA SILVA MAGALHÃES, prima de MARCOS, foi ouvida como informante e disse que “viu a movimentação” dos Policiais Militares no terreno baldio, pois mora “ali em frente”.

“I: Na hora que ele encostou a moto na frente da casa dele, os Policiais abordaram ele, já vieram correndo”.

Interrogado, DIEGO respondeu:

“R: Eu tava saindo da minha residência e já tinha uma guarnição parada na rua da minha casa; tava eu e minha esposa, com a neném; quando a gente entrou no carro, abordaram a gente.

J: Foi encontrado maconha no seu carro?

R: Sim, mas era pra uso próprio. Estava no porta-luvas.

J: Os Policiais entraram na sua casa?

R: Chegaram a entrar.

J: Acharam mais maconha na sua casa?

R: Na minha casa não tinha, foi achado dentro do meu carro, tava lá fora, na frente da casa mesmo, ainda falei pra eles que era pra meu consumo.

J: E esse terreno? A Polícia fala que o senhor informou a possibilidade de ter mais drogas nesse local. O senhor indicou esse endereço para os policiais?

R: Não senhor, eles me colocaram dentro da viatura e já me levaram nesse local.

[...]”.

DIEGO esclareceu ainda que
sua esposa autorizou a entrada dos Policiais Militares em sua residência
, com a ressalva de que preservassem o quarto da filha deles.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e, em seguida, foi prolatada a sentença, condenando DIEGO e absolvendo MARCOS VINÍCIUS, assim fundamentada no que interessa à análise do apelo:

“[...]
DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Da análise dos autos, verifica-se que em seus memoriais finais, a defesa do denunciado DIEGO arguiu preliminarmente a nulidade absoluta do processo por entender que houve
violação do domicílio
, argumentando que
a busca realizada na residência do réu DIEGO se deu de forma arbitrária e sem ordem judicial
, fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição Federal.

Pois bem. Desde logo, registro que razão não assiste à Defesa.

Consoante o narrado na denúncia e provas colhidas na fase judicial,
a entrada na residência do réu DIEGO se deu após previa situação em flagrante, já que na revista veicular realizada no automóvel conduzido pelo réu DIEGO resultou na apreensão de maconha, o que foi confirmado pelo próprio acusado em todas as fases do processo.

Não bastasse isso, o acusado DIEGO afirmou em juízo que a entrada na residência foi franqueada por sua esposa, a qual, inclusive, pediu que a guarnição preservasse o quarto da filha do casal nas revistas.

De mais a mais, o próprio acusado DIEGO negou a apreensão de drogas na casa, dizendo que, com exceção da quantia em dinheiro, o restante da droga foi apreendida exclusivamente no terreno baldio e sequer tinha qualquer vinculação.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais. [...]”.

A irresignação recursal, no que se refere à busca domiciliar realizada, como se vê, não merece acolhida.

O próprio apelante DIEGO, ao ser interrogado em juízo, confirmou que o ingresso dos Policiais Militares em sua residência somente ocorreu após sua esposa tê-los autorizado, não narrando, em momento algum, que ela tenha sido coagida ou intimidada por parte deles, de modo que, diante do consentimento válido, não há falar em invasão de domicílio.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o ingresso de policiais em casa alheia demanda autorização expressa do morador
ou fundadas suspeitas da ocorrência de delito no interior do imóvel. [...]
[AgRg no HC n. 871.153/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024].

[...] 4. Com relação à busca domiciliar, constata-se que as circunstâncias fáticas que antecederam a abordagem policial deram subsídios aos agentes quanto à ocorrência de crime permanente. De mais a mais, é possível extrair dos autos que
a entrada dos policiais foi franqueada por ocupante do imóvel e que, nas alegações defensivas, não há elementos que apontem para eventual coação ou irregularidade na obtenção do consentimento
, de maneira que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental. [...]
[AgRg no HC n. 902.443/TO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024].

[...] 3. As circunstâncias do flagrante evidenciam que os policiais adentraram a residência com autorização do proprietário do imóvel, de modo que não é possível invalidar a entrada dos policiais no domicílio sem provas de seu dissentimento ou elementos indicativos de descumprimento do comando constitucional. [...]
[AgRg no HC n. 885.122/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024].

Assim,
afasto a preliminar suscitada
, uma vez que o ingresso no domicílio do réu foi autorizado por sua esposa, como ele próprio admitiu em juízo.

No tocante ao pleito desclassificatório, objeto de mérito recursal, o apelo não tem melhor sorte.

Embora DIEGO admita a propriedade apenas da porção de maconha localizada em seu veículo, os Policiais Militares foram firmes e harmônicos os declarar, na instrução processual, que localizaram outras porções do entorpecente na residência do apelante e que este, em seguida, lhes conduziu até o terreno baldio, onde encontraram o restante da droga apreendida, totalizando mais de meio quilo de maconha, além da apreensão de dinheiro em cédulas de pequeno valor, típica da mercancia de drogas.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado nº 8].

Ademais,
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06”
[Enunciado nº 3].

Assim, à míngua de contraprova produzida pela defesa que possa infirmar as declarações judiciais dos Policiais Militares que atuaram na ocorrência, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico, a sentença está assim fundamentada:

“[...] Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes – tendo em vista sua condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas nos autos sob nº. 0002593-29.2019.8.11.0042 – e se dedica as atividades criminosas, sendo renitente na prática do delito de tráfico de drogas.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A minorante prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem”, porquanto, quando já existir condenação com trânsito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse”. (Ap, 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/03/2010, Data da publicação no DJE 31/03/2010).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”

O
decisum
está em perfeita consonância com o posicionamento jurisprudencial majoritário,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.3 43/2006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 2.
A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente e justifica a exasperação da pena-base, bem como inviabiliza a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 897.508/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE.
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
"considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018). Dessarte,
presentes os antecedentes criminais, não configura flagrante ilegalidade o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
e a fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 836.375/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024].

[...] 5.
Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023].

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, deve ser mantida a sentença fustigada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação aviado pela Defensoria Pública em favor de DIEGO DA SILVA FERREIRA,
rejeito a preliminar ventilada
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024